Tribunal: TJSP
Processo: 1021491-97.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
- Recurso oriundo de ação de cobrança de contribuição destinada à manutenção de loteamento, promovida por associação de moradores - Matéria que se insere na competência das Câmaras entre a 1a e a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inc. I.1 e I.21, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Prevenção da 3a Câmara de Direito

Ementa:
- Recurso oriundo de ação de cobrança de contribuição destinada à manutenção de loteamento, promovida por associação de moradores - Matéria que se insere na competência das Câmaras entre a 1a e a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inc. I.1 e I.21, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Prevenção da 3a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.